Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial e da Magistratura Processo no: 0711438-78.2021.8.07.0000 MS Impetrante: SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Cuida-se de mandado de segurança impetrado em favor de SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA em face do Acórdão no 192/2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que aplicou multa ao impetrante no valor de R$1.739,13 (ID 24967471). Entretanto, o impetrante informa que já procedeu ao pagamento da citada multa, o que torna sem objeto a presente impetração, e assim requereu desistência do writ (ID 25302377). Ante ao exposto, na forma do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada pelo impetrante (ID 25302377), e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c art. 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil. Custas de lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator